Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-61.2024.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO. COVID-19. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARA CARACTERIZAÇÃO DO GRAU MÁXIMO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008988-61.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANI SIRQUEIRA COSTA - CPF: 453.019.721-20 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 268667284) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada, reformando a sentença que havia reconhecido o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40% — quarenta por cento), pelo exercício da função de Agente de Combate às Endemias durante o período pandêmico da Covid-19, compreendido entre março de 2020 e novembro de 2022.

A decisão monocrática entendeu que o direito à percepção do referido adicional estaria condicionado à apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), inexistente nos autos.

Inconformada, a Reclamante sustenta que sua atividade se enquadra de forma inequívoca no Anexo 14 da NR-15, da
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego
, sendo prescindível a realização de perícia, conforme jurisprudência consolidada nesta Turma Recursal. Argumenta ainda que o pagamento de gratificação extraordinária de natureza indenizatória não substitui o adicional de insalubridade, de caráter remuneratório.

A Reclamada apresentou contraminuta, sustentando a legalidade da decisão monocrática e reiterando a necessidade de comprovação técnica das condições insalubres por meio de laudo pericial, nos termos da legislação local e federal aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau merece ser mantida, considerando a necessidade ou não de previsão legal específica para a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, conforme disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, somente podendo fazer aquilo que está previsto e disposto em lei.

No caso em análise, embora exista previsão legal para pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais, conforme Lei Complementar nº 091/2005 e Lei Municipal nº 4445/2022, a majoração do percentual para o grau máximo durante o período pandêmico demandaria previsão legal específica ou laudo técnico que comprovasse a exposição a agentes insalubres em grau máximo.

A Lei Complementar Municipal nº 091/2005 estabelece em seu art. 40, § 2º, os percentuais de adicional de insalubridade conforme o grau de exposição:

"Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS-BG.

§ 2º O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I – grau mínimo de insalubridade: 10 (dez) por cento do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

II – grau médio de insalubridade: 20 (vinte) por cento do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III – grau máximo de insalubridade: 40 (quarenta) por cento do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde."

A Lei Municipal nº 4445/2022, por sua vez, reafirma o direito à concessão de adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, remetendo à Lei Complementar nº 091/2005 quanto ao grau de insalubridade e percentual a ser pago:

"Art. 6º Fica assegurada a indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e aos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) do Município de Barra do Garças-MT sobre sua remuneração.

Art. 7º O grau de insalubridade e consequente percentual são os definidos na Lei Complementar nº 091, de 22 de novembro de 2005, observando rigorosamente laudo técnico pericial da espécie elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças."

Observa-se que a própria legislação municipal condiciona a caracterização e classificação da insalubridade à realização de perícia por profissional habilitado, conforme disposto no § 1º do art. 40 da Lei Complementar nº 091/2005 e reafirmado no art. 7º da Lei Municipal nº 4445/2022.

No caso em tela, não há nos autos laudo técnico que comprove a exposição da agravante a agentes insalubres em grau máximo durante o período pandêmico, tampouco legislação específica que tenha estabelecido, de forma excepcional, o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais de saúde durante a pandemia.

Importante destacar que o Município de Barra do Garças, conforme informado nas contrarrazões, editou a Lei Complementar nº 286/2021, que implementou gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19 aos servidores da área da saúde, demonstrando que o ente municipal adotou medidas específicas para compensar os riscos adicionais enfrentados pelos profissionais de saúde durante a pandemia.

Embora a agravante cite precedentes deste Tribunal que teriam dispensado a necessidade de laudo técnico para caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia, tais decisões não vinculam este julgador, que deve observar o princípio da legalidade e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, em reiteradas decisões, tem se posicionado no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho, conforme mencionado pela relatora na decisão monocrática:

"Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória." (RMS 70509, Rel. Ministra Regina Helena Costa)

Ademais, a Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante 37, estabelece que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"
, o que reforça a impossibilidade de o Judiciário conceder o adicional de insalubridade em grau máximo sem respaldo legal ou técnico.

Neste sentido, destaca-se entendimento majoritário aplicado nesta Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1001701-13.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Assim, a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau está em consonância com o princípio da legalidade e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo reparos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Município de Barra do Garças para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025